Tribunal: TJDFT
Processo: 0735774-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735774-78.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: R&amp; H COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre penhora de faturamento, matéria objeto de precedente do Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.835.864/SP (Tema 769). A ementa do paradigma é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE FATURAMENTO. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA E JURISPRUDENCIAL A RESPEITO DE SUA CARACTERIZAÇÃO COMO MEDIDA EXCEPCIONAL E DA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS. ANÁLISE À LUZ DO CPC/1973 E DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELO NOVO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO À PENHORA DE DINHEIRO. CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PETIÇÃO INCIDENTAL DA FAZENDA NACIONAL 1. Preliminarmente, na petição das fls. 324-325, e-STJ, a Fazenda Nacional requer: a) modificação na decisão relativa à suspensão nacional dos feitos que discutem a matéria controvertida, restringindo-a aos Recursos Especiais e aos Agravos em Recurso Especial interpostos nos Tribunais de origem ou em trâmite no STJ; e b) esclarecimento a respeito da amplitude do tópico II da matéria afetada ("da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980"), para deixar claro que a penhora de faturamento é distinta da penhora de crédito. 2. Observo que fica prejudicado o requerimento de revisão acerca da abrangência da suspensão, tendo em vista o julgamento de mérito do presente Recurso. De outro lado, no que concerne à alegada necessidade de esclarecimento de que a penhora de faturamento possui disciplina jurídica específica em relação à penhora de crédito, observo que se trata de questão não submetida à valoração das instâncias de origem, de modo que foge do objeto recursal (nestes autos a delimitação desse ponto refere-se apenas à alegada equiparação da penhora de faturamento à penhora de dinheiro em espécie). EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL E DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ A RESPEITO DA PENHORA DE FATURAMENTO NAS EXECUÇÕES FISCAIS 3. A jurisprudência do STJ, com base no art. 677 do CPC/1973 e no art. 11, § 1o, da Lei 6.830/1980 - que mencionam a possibilidade de a penhora atingir o próprio estabelecimento empresarial -, interpretou ser possível a penhora do faturamento empresarial, como medida excepcional, dependente da comprovação do exaurimento infrutífero das diligências para localização de bens do devedor. Precedentes: REsp 114.603/RS, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, DJ 31.8.1998, p. 17; REsp 252.426/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 13.5.2002, p. 187; REsp 263.141/AL, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ 2.12.2002, p. 271; REsp 677.844/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 1.2.2005, p. 457; HC 26.351/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 20.6.2007, p. 226. 4. Quanto à questão da comprovação do esgotamento das diligências para localização de bens, entende-se conveniente adotar, por analogia, os critérios sugeridos pelo em. Ministro Og Fernandes, por ocasião do julgamento do REsp 1.377.507/SP, no rito dos Recursos Repetitivos (que examinou a aplicabilidade do art. 185-A do CTN): considera-se suficiente para o fim de comprovação do exaurimento das diligências o resultado infrutífero no Bacen Jud e nos ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - Denatran ou Detran. 5. Posteriormente, em evolução jurisprudencial, passou-se a entender que o caráter excepcional, embora mantido, deveria ser flexibilizado, dispensando-se a comprovação do exaurimento das diligências para localização de bens do devedor quando o juiz verificar que os bens existentes, já penhorados ou sujeitos à medida constritiva, por qualquer motivo, sejam de difícil alienação. De todo modo, a penhora de faturamento também depende da verificação de outras circunstâncias, tais como a nomeação de administrador (encarregado da apresentação do plano de concretização da medida, bem como da prestação de contas) e a identificação de que a medida restritiva não acarretará a quebra da empresa devedora. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.170.166/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 1.12.2010; REsp 1.675.404/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.9.2017. 6. Com as alterações promovidas pela Lei 11.382/2006 - que modificou o CPC/1973, dando nova redação a alguns dispositivos, além de criar outros -, a penhora de faturamento passou a ser expressamente prevista não mais como medida excepcional, e sim com relativa prioridade na ordem dos bens sujeitos à constrição judicial (art. 655, VII, do CPC/1973). 7. Note-se que, na vigência do referido dispositivo legal, a penhora de faturamento agora consta como preferencial sobre a penhora de (a) pedras e metais preciosos; (b) títulos da dívida pública da União, Estados e Distrito Federal com cotação em mercado; (c) títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; e (d) outros direitos.] 8. Finalmente, no regime do novo CPC, de 2015, o legislador estabeleceu uma ordem preferencial ao identificar treze (13) espécies de bens sobre os quais recairá a penhora, listando a penhora sobre o faturamento na décima hipótese (art. 835, X, do CPC). 9. Ademais, ao prescrever o regime jurídico da penhora do faturamento, outras importantes novidades foram introduzidas no ordenamento jurídico, conforme se constata nos arts. 835, § 1o, e 866 do CPC. De acordo com tais dispositivos, é possível concluir que a penhora sobre o faturamento, atualmente, perdeu o atributo da excepcionalidade, pois concedeu-se à autoridade judicial o poder de - respeitada, em regra, a preferência do dinheiro - desconsiderar a ordem estabelecida no art. 835 do CPC e permitir a constrição do faturamento empresarial, consoante as circunstâncias do caso concreto (que deverão ser objeto de adequada fundamentação do juiz). Outra modificação prevista na lei é que, mesmo que o juiz verifique que os bens sujeitos à penhora não se caracterizem como de difícil alienação, isso não impedirá a efetivação de penhora do faturamento se o juiz constatar que são eles (tais bens) insuficientes para saldar o crédito executado. NÃO HÁ EQUIVALÊNCIA ENTRE A PENHORA DE FATURAMENTO E A PENHORA DE DINHEIRO 10. A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro, até porque em tal hipótese a própria Lei de Execução Fiscal seria incoerente, uma vez que, ao mesmo tempo em que classifica a expressão monetária como o bem preferencial sobre o qual deve recair a penhora (art. 11, I), expressamente registra que a penhora sobre direitos encontra-se em último lugar (art. 11, VIII) e que a constrição sobre o estabelecimento é medida excepcional (art. 11, § 1o) - em relação aos dispositivos dos CPCs de 1973 e atual, vale a mesma observação, como acima descrito. 11. Mesmo a mudança de patamar da penhora de faturamento (que deixou de ser medida excepcional, segundo a disciplina da Lei 11.382/2006 e do novo CPC) não altera a conclusão acima, pois o legislador expressamente previu, como situações distintas, a penhora de dinheiro e do faturamento. No sentido de rejeitar a equiparação entre tais bens: REsp 1.170.153/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.6.2010; AgRg no Ag 1.032.631/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Rel. p/ Acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.3.2009; AgRg no Ag 1.368.381/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23.4.2012. A PENHORA DE FATURAMENTO E O PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE 12. É importante que a autoridade judicial, ao decidir pela necessidade e/ou conveniência da efetivação de medida constritiva sobre o faturamento empresarial, estabeleça percentual que, à luz do princípio da menor onerosidade, não comprometa a atividade empresarial. 13. Por outro lado, há hipóteses em que a parte executada defende a aplicação desse princípio processual (art. 620 do CPC/1973, atual art. 805 do CPC/2015) para obstar, por completo, que seja deferida a penhora do faturamento. 14. Nessa última situação, o STJ já teve oportunidade de definir que o princípio da menor onerosidade não constitui "cheque em branco"; a decisão a respeito do tema deve ser fundamentada e pautar-se em elementos probatórios concretos trazidos pela parte a quem aproveita (in casu, pelo devedor), não sendo lícito à autoridade judicial aplicar em abstrato o referido dispositivo legal, com base em simples alegações da parte devedora: REsp 1.650.689/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.4.2017. TESES DEFINIDAS NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO 15. Para os fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, propõe-se o estabelecimento das seguintes teses: I - A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006; II - No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada; III - A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro; IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 e parágrafo único do CPC/2015; art. 620 do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado. CASO CONCRETO 16. Na hipótese dos autos, a decisão que indeferiu a penhora do faturamento foi proferida em 7 de março de 2017 (fl. 76, e-STJ), submetendo-se, portanto, ao regime do novo CPC. 17. O Tribunal de origem, ao julgar o Agravo de Instrumento, consignou expressamente que houve indicação de bens de dificílima alienação judicial (45 unidades de sacos de detergentes em pó, de 25 kg cada um - fl. 125, e-STJ). A esse fundamento acrescentou os seguintes: a) a penhora de faturamento tem respaldo no art. 11, § 1o, da LEF e no art. 835, X, do CPC; b) a jurisprudência admite a penhora de até 30%, de modo que 10% (caso concreto) evidenciam alíquota que está em consonância com o princípio da razoabilidade, não sendo excessivos a ponto de comprometer a atividade da empresa; c) a penhora de faturamento não equivale à penhora da empresa, pois não foi retirada dos sócios a capacidade de prosseguirem no gerenciamento do estabelecimento empresarial; d) somente seria possível reformar a decisão do juízo de primeiro grau se demonstrada flagrante ilegalidade ou arbítrio, o que não ocorreu. 18. Como se vê, a determinação da penhora sobre o faturamento se deu na vigência do art. 835 do CPC, momento em que a medida constritiva já não mais se caracteriza como excepcionalíssima. Ademais, a autoridade judicial descreveu circunstâncias que justificaram com razoabilidade a penhora determinada, à luz dos arts. 835, § 1o, c/c 866 do CPC. 19. A tese de violação do art. 835 do CPC, portanto, não pode ser acolhida, até porque não procede a assertiva de que penhora de faturamento se confunde com a penhora do estabelecimento empresarial. 20. Se novo, o argumento de que a empresa possui outros bens, livres e desembaraçados, pode ser submetido à análise do juiz de primeiro grau, para fins de substituição da penhora, desde que presentes os requisitos legais para tanto. Não, entretanto, no presente momento, até porque tal argumento contrasta com a circunstância fática descrita no acórdão recorrido de que, quando teve a oportunidade, a empresa indicou bens de péssima qualidade, destituídos de capacidade para atrair interesse em caso de alienação judicial. 21. Da mesma forma, dada a expressa menção, na decisão colegiada, de que a penhora determinada não implica ofensa ao princípio da menor onerosidade, a reforma do acórdão, no ponto, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, pois a empresa não descreveu que tenha submetido à Corte estadual prova concreta em seu favor. CONCLUSÃO 22. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 9/5/2024). No mesmo sentido, o acórdão recorrido decidiu que (ID 54588251): (...) Os requisitos exigidos pelo artigo 866 do CPC foram devidamente preenchidos, pois a Executada não pagou a dívida no prazo legal, nem foram encontrados outros bens suscetíveis de penhora. Lado outro, de acordo com o artigo 866, § 1°, do CPC, a penhora deve em percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas não inviabilize o exercício da atividade empresarial. Na espécie, verifica-se que o bloqueio total do faturamento da Agravante é excessivamente oneroso e está acima dos parâmetros fixados em casos análogos. (...) Ao mesmo tempo, a penhora de faturamento de empresa deve-se propiciar a satisfação do crédito em execução, por isso não é viável a pretensão de liberação integral do valor bloqueado/penhorado. Reputo a penhora de 20% do valor bloqueado razoável para satisfazer parte da pretensão executiva, sem comprometer as atividades da Agravante. Ademais, não se trata de verba alimentícia, como afirma a Agravante, mas de faturamento da empresa, que pode ser penhorado, desde que observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019